Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA SUCUMBENCIAL. CRITÉRIO PERCENTUAL. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. DECISÃO VINCULANTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação regressiva, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de valor desembolsado pela autora, acrescido de multa contratual e fixou os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 10.000,00. A controvérsia recursal residiu na legalidade da fixação equitativa da verba honorária, diante do elevado valor da condenação. Após decisão do STJ em sede de Recurso Especial, os autos retornaram ao Tribunal de Origem para fixação da verba conforme os parâmetros legais objetivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em demanda com proveito econômico mensurável, ou se, em observância ao art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, deve prevalecer o critério percentual sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Recurso Especial, afastou a aplicação do critério equitativo e determinou que a verba honorária fosse fixada com base no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, por haver proveito econômico mensurável.
4. A existência de valor de condenação certo e determinado impede o arbitramento equitativo, o qual é reservado às hipóteses excepcionais de valor irrisório, inestimável ou exorbitante.
5. A adoção do critério percentual visa assegurar segurança jurídica, proporcionalidade e adequada remuneração à advocacia, evitando distorções que comprometam a coerência do sistema.
6. A fixação objetiva da verba honorária também induz responsabilidade na litigância e protege a previsibilidade da remuneração sucumbencial, essencial à justa composição dos custos do processo.
7. É obrigatória a observância da majoração de 1% determinada pelo STJ nos embargos de declaração, conforme art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional na instância superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sempre que houver proveito econômico mensurável ou valor de condenação definido.
2. A adoção do critério equitativo é medida excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou exorbitante.
3. A decisão do STJ que determina a aplicação do critério legal objetivo vincula o juízo de origem e deve ser cumprida integralmente.
4. A majoração de honorários pela atuação no STJ, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deve ser incorporada ao percentual fixado no julgamento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2027513/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.10.2022, DJe 03.11.2022.